Tribunal: TJDFT
Processo: 0709893-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709893-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TALISSON NASCIMENTO VAZ IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA e OUTRO em favor de TALISSON NASCIMENTO VAZ, visando, liminarmente, o recolhimento de mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, pendente de cumprimento. Narram ter o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia decretado a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos V e VII, c/c art. 14, ambos do Código Penal (por duas vezes). Alegam não estarem evidenciados os indícios de autoria, pois apenas as vítimas tiveram contato direto com o autor dos disparos e ambas não souberam detalhar as características físicas do ofensor. Aduzem haver sido o paciente vinculado aos autos somente pelo fato de já ter sido o possuidor do veículo FORD/KA, no qual se encontrava o autor dos disparos. Relatam que, embora tenha o paciente adquirido o automóvel de sua irmã em novembro/2020, o repassou para Thiago Galvão Vieira no dia 08/05/2022. Este, por sua vez, esclareceu perante a autoridade policial que emprestou o veículo a um indivíduo chamado Matheus na data dos fatos (18/05/2022), o qual lhe informou que iria utilizar o automóvel para vender drogas. Defendem a inexistência de demonstração de que sua liberdade coloque em risco a ordem pública, instrução criminal ou impeça a aplicação da lei penal. Sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal, devendo ser revogado o mandado de prisão, ante a fragilidade das provas acerca da participação do acusado no crime. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, pela revogação do mandado de prisão ainda pendente de cumprimento. Subsidiariamente, lhe sejam aplicadas medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Extrai-se dos autos de origem (0715672-60.2022.8.07.0003) ter o paciente sido denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio de Romilson Soares da Silva e Rodrigo Santos Gonçalves, policiais militares. Consta no Relatório Final (ID 141311896), que os policiais, enquanto realizavam patrulhamento de rotina, foram abordados por uma mulher desconhecida, que noticiou a presença de um homem armado no interior de um veículo. Ao chegarem ao local, foram recebidos por disparos de arma de fogo efetuados pela pessoa que se encontrava no automóvel FORD KA, placa JHM – 7132/DF. Diante disso, os agentes revidaram os disparos e perseguiram o veículo do atirador, o qual colidiu contra um poste. Em seguida, o indivíduo adentrou a um matagal, a pé, e se evadiu. Na revista veicular foram encontrados seis tijolos de maconha e identificados vestígios de sangue próximos aos pedais do automóvel. Apurou-se no Relatório no 170/2022-24a DP (ID 135826287) que o citado veículo já havia sido objeto de duas denúncias contidas no sistema SCONDE da PCDF, envolvido com o crime de tráfico de drogas. Vislumbrou-se, ainda, ser a proprietária do automóvel a irmã do paciente, Lorena Nascimento Vaz, a qual, perante a autoridade policial, informou haver alienado o veículo para Talisson em novembro/2020. A genitora do acusado, por sua vez, confirmou a versão de Lorena e disse que Talisson já foi preso por tráfico de drogas e estava em regime de prisão domiciliar. Confira: “QUE: seu filho, TALISSON NASCIMENTO VAZ, era o atual possuidor do veículo FORD/KA, azul, placas JHM-7132/DF; QUE a declarante tem conhecimento que TALISSON adquiriu o veículo de sua outra filha LORENA NASCIMENTO VAZ; QUE TALISSON já foi preso por tráfico de drogas, provavelmente, no ano de 2018; QUE TALISSON estava em casa no regime de prisão domiciliar; QUE TALISSON estava trabalhando de forma autônoma sem emprego fixo; QUE TALISSON não reside com a declarante; QUE a declarante não sabe o endereço em que TALISSON está residindo, somente sabendo que é no Condomínio Privê; QUE a declarante se recusa a conduzir uma equipe policial ao local de residência de TALISSON; QUE a declarante teve contato com TALISSON no último dia 15/05/22, domingo; QUE a declarante no último dia 18/05/2022, por volta das 22h, recebeu em sua casa uma equipe da PMDF, que procuravam por LORENA e TALISSON; QUE a declarante ligou para LORENA, que compareceu na sua residência e passou a conversar com a equipe da PMDF; QUE a declarante não acompanhou a conversa; QUE a partir desse dia, a declarante não consegue contato com TALISSON; QUE a declarante não tem conhecimento se TALISSON está ferido ou machucado; QUE a declarante não procurou por TALISSON nos hospitais, IML ou qualquer outro órgão público. Ainda, o Laudo de Perícia Papiloscópica no 36.651/2022 constatou vestígios de impressão digital do paciente nos tabletes de droga encontrados dentro do veículo utilizado na empreitada criminosa, em uma folha de papel que estava dentro do porta-luvas, na face externa do capô e do vidro posterior esquerdo do carro (ID 141311642). Por fim, conforme consta no Termo de Declaração no 721/2022 (ID 141311643), prestado pelo paciente, este se negou a fornecer seu material genético para confronto com os vestígios de sangue encontrados no interior do veículo FORD/KA. No caso, a prova da materialidade é extraída da Ocorrência Policial no 2175/2022-24a DP, Inquérito Policial n. 206/2022 - 24a DP, Laudo de Perícia Papiloscópica no 36.651/2022, Relatório Final e pelos termos da denúncia. Já os indícios de autoria estão presentes, sobretudo, em face dos depoimentos das testemunhas já citadas. Dessa forma, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois, ao contrário do que tenta alegar a Defesa, há indícios suficientes da participação do acusado no crime investigado, sobretudo pelas declarações de sua irmã e mãe, informando ser ele o possuidor de fato do veículo envolvido no delito, pelas suas impressões digitais encontradas nos tabletes de droga e pelo fato de ter se recusado a fornecer seu material biológico a fim de confrontar com os vestígios de sangue encontrados no pedal do automóvel. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator